Tribunal: TJDFT
Processo: 0713560-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0713560-95.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSENILDO SOUZA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Retornem os autos à Defensoria Pública com vistas a esclarecer se há erro material na indicação do nome do réu JOSENILDO SOUZA LIMA nos embargos infringentes de ID: 25497994. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Brasília, 1 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador